Tribunal: TJDFT
Processo: 0731253-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR. RESOLUÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESSARCIMENTO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. CABIMENTO. PERDA DE MATERIAL. RISCO DA ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos, para resolver o contrato celebrado entre as partes e condenar o recorrente a ressarcir ao autor recorrido a quantia paga de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente ao valor da entrada do contrato. Afirma que o ressarcimento da quantia não deve ser integral, uma vez que houve o cumprimento parcial do contrato, com a aquisição de matéria prima e fabricação e montagem de um dos móveis previstos no contrato. Afirma que esse custo e também a mão de obra não podem ser desconsiderados. Aduz ainda que, mesmo com a devolução do móvel, por se tratar de item planejado, não haveria mais serventia do material. Pede a reforma da sentença e a redução do valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade de justiça indeferida e preparo devidamente recolhido.
III. O inadimplemento do recorrente é fato incontroverso nos autos. Mesmo transcorrido o prazo contratual, não houve a entrega e montagem completa de nenhum dos móveis contratados, apenas a montagem parcial de um guarda roupa. Conforme ressaltado pelo Juízo de origem, “(...) o próprio réu confirmou a inadimplência na entrega dos serviços, alegando que ‘pediu a prorrogação do prazo de entrega dos móveis, mas por falta de planejamento e gestão dos serviços da empresa, bem como um período de instabilidade financeira, não foi possível concluir a entrega’.(...)”
IV. O art. 475 do Código Civil autoriza a resolução do contrato em razão do inadimplemento de uma das partes, sem prejuízo das perdas e danos. A consequência imediata do desfazimento do contrato é a restituição das partes ao estado anterior, ou seja, o recorrente devolve o dinheiro e o recorrido o móvel não concluído. Portanto, irretocável a sentença.
V. Em nada interfere na solução do caso o fato de o recorrente ter adquirido matéria prima e efetuado a montagem parcial, bem assim a suposta perda do material por se tratar de móvel planejado. Trata-se de risco inerente à atividade desempenhada pelo recorrente, o que não afasta sua responsabilidade objetiva quanto ao descumprimento do contrato e a obrigação de ressarcimento integral do valor pago pelo recorrido.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.